Tribunal: TJPA
Processo: 0803549-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803549-64.2020.8.14.0051

APELANTE: REGIANE LIRA DA SILVA, RIDENOR DINIZ DOS SANTOS, ROSALBA RODRIGUES DOS SANTOS, ROSALINA RODRIGUES DE SOUSA, ROSEANE DE SOUSA SANTIAGO, ROSIANE GUEDES FERREIRA, ROSEANE VIEGAS DOS SANTOS, RUTH FERREIRA DO NASCIMENTO, SIMONE SOUSA DA CRUZ, SOLENILDA MOUSINHO COSTA LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCENTIVO ADICIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGIANE LIRA DA SILVA E OUTROS
, contra a r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança de Incentivo Adicional nº 0803549-64.2020.8.14.0051 interposta em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, ora apelado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, pois os autores deixaram de recolher as custas, mantendo-se inerte.

Em síntese, na inicial, pretendem os autores o percebimento do incentivo adicional anualmente conforme previsto nas portarias já editadas e nas futuras, assim como, seja o Ente Municipal Requerido compelido a pagar à título de retroativo o valor de R$5306,00 (cinco mil trezentos e seis reais), com a devida correção monetária e juros na forma da Lei. Requereram os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão ID. Num. 5696001 - Pág. 1, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O autor peticionou pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. (ID. Num. 5696003 - Pág. 1).

O juízo de piso deferiu o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, e determinou a intimação dos autores para recolhimento da primeira parcela em até 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. (ID. Num. 5696004 - Pág. 1).

Conforme certidão (ID. Num. 5696013 - Pág. 1), após consulta no sistema PJE, que as custas iniciais foram emitidas em 04 parcelas, sendo que a parte autora recolheu apenas a 3ª parcela, estando a 1ª e 2ª vencidas, conforme aba "custas".

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. (ID. Num. 5696014 - Pág.)

Irresignado, o autor interpôs o presente
recurso de apelação
(ID. Num. 5696017), pugnado pela reforma da sentença, aduzindo a ausência de intimação do juízo para regularizar o pagamento de custas, na forma do artigo 1007, § 2º do CPC. Além disso, ressaltou do pagamento parcial das custas.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para reformando a sentença, determinar a intimação dos Apelantes para regularizarem o pagamento das custas iniciais.

O Município de Santarém apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID. Num. 5696023), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5743710 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5770345).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade por meio de decisão interlocutória. Nesta esteira, por se tratar de decisão interlocutória, que não tem o condão de pôr fim ao processo, da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita caberia Agravo de Instrumento, nos termos do que dispunha o art. 1015, do CPC. Vejamos:

“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Logo, se pretendia discutir a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, os autores deveriam ter interposto o competente agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.

Contudo, conforme relatado, os mesmos não recorreram da decisão, o que torna defeso o reexame da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo respeito se operou a preclusão, sendo defeso sua reanálise em recurso de apelação
. (Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL, EM FACE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CIVEL DE MARABÁ, A QUAL HAVIA JULGADO PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES QUE NÃO PROSPERA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUIZO A QUO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.

1.

Ocorre a preclusão temporal de decisão interlocutória não recorrida no momento oportuno, devendo os autores/apelados arcarem com o ônus da sucumbência (...)” (TJPA. Agravo interno em Apelação nº 0007440-82.2010.8.14.0028. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

“EMENTA: P ́ROCESSUAL CIVIL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PRECLUSÃO.

O indeferimento da justiça gratuita no juízo de origem, sem que a parte interessada se insurgisse através do manejo do recurso apropriado em momento oportuno, veda a rediscussão da matéria em sede de apelação cível, visto que caracterizada a preclusão” (TJMG. Apelação Cível nº 10525140100898001. 6ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Edilson Fernandes)

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que determinou o cancelamento da distribuição, ante o não pagamento das custas iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021